Tribunal: TJDFT
Processo: 0744405-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744405-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGER COSTA GUIMARAES FILHO AGRAVADO: CONDOMINIO GERAL DF CENTURY PLAZA DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e o agravado já ofereceu resposta. Isso posto, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, ao agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 3 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora